Tribunal: STF
Processo: HC 238184
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Charly Andres e outros contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2, p. 51-56)



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos no art. 155, §4º, II e IV, por vinte e uma vezes, de forma continuada, na forma do art. 71, caput, e art. 288, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 487/494). 



    No presente writ, a defesa, sustenta, em síntese, que a sentença traz fundamentação genérica ao negar aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. 



    Aduz ainda que o regime inicial semiaberto fixado em sentença é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade. Afirma também que a "tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal dos Pacientes". 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja garantido aos pacientes o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sobre o tema, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte entende, como regra geral, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Por sua vez, “somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva” (HC 233824 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/2/2024).



    No caso, de acordo com a autoridade coatora, 



    “mostra-se inviável acolher a pretensão, porquanto verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção das prisões cautelares, a bem da ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas aos pacientes, pois foi apontada a existência de indícios de que os pacientes fazem parte de uma associação criminosa especializada na "prática reiterada de crime contra o patrimônio de grande monta" (doc. 5, p. 54).



    No caso, a prisão preventiva foi decretada, porque a liberdade do acusado evidencia risco concreto de reiteração criminosa:



    “"A despeito da prática delitiva não envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, vislumbra-se a ocorrência de periculum libertatis, na medida em que se observa uma possível associação criminosa para prática reiterada de crime contra o patrimônio de grande monta, em prejuízo a bens jurídicos diveros, evidenciando que a liberdade deles representa um efetivo risco à manutenção da ordem pública e da paz social. 



    Ademais, em que pese tecnicamente primários e com residência fixa, os autuados residem fora do distrito da culpa, o que poderá prejudicar, sobremaneira, a continuidade da investigação policial, ainda em andamento, de diversos possíveis crimes de furto e/ou receptação, bem como a regularidade do tramite de eventual andamento da futura ação penal" (fls.136 dos autos de origem)” (doc. 5).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente